Tribunal: STF
Processo: ADI 4883
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio das petições 17.698 de 2020 e 17.909 de 2020, a FEBRAFITE e o SINDATE, respectivamente, requerem a exclusão do presente julgamento da sessão plenária virtual designada para o período de 03.04.2020 a 14.04.2020.
    A FEBRAFITE alega, em síntese, que o processo não se amolda ao rol das hipóteses previstas no art. 21-B do RISTF e que há diversas outras ações semelhantes distribuídas a outros Ministros que estariam, em seu entender, a merecer julgamento conjunto. O SINDATE, por sua vez, aduz que o presente processo já houvera sido incluído em calendário de julgamento virtual, mas, em virtude de um pedido de sustentação oral formulado pelo próprio Sindicato, fora feita a retirada do julgamento em ambiente virtual. Defende, em suma, a indispensabilidade de realização de sustentação oral.
    É, em síntese, o relato. Decido.
    Indefiro o pedido formulado pelos requerentes. 
    Compete aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento em sessão virtual, realizarem o juízo de subsunção do processo às hipóteses do art. 21-B do RISTF.
    No que tange ao pedido para que seja realizada a sustentação oral, cumpre registrar que, por meio de Emenda Regimental, o Supremo Tribunal Federal regulamentou a possibilidade de se realizar a sustentação oral, também em ambiente virtual. Noutras palavras, não há, a rigor, qualquer diferença substancial entre as duas modalidades de julgamento.
    Registre-se, por fim, que o julgamento em plenário virtual não traz prejuízo para os debates que os Ministros poderão fazer. As partes, que desde o início da sessão já tomam conhecimento do dispositivo da ação, podem apresentar memoriais, a fim de esclarecer os julgadores de pontos que merecem atenção (ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.09.2019). 
    Ante o exposto, mantenho o processo na pauta de julgamento virtual.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente